Tribunal: STJ
Processo: 1046057-21.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790893 - SP(2024/0426166-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D K F
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
AGRAVADO
: B B P S
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
INTERES.
: L A G L
INTERES.
: R L R F L
INTERES.
: A F S
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO E FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa ao
do CPC, não demonstrada vulneração aos arts.
art. 1.022
369, 373, I e II, 850, 851 e 792, IV, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e
inobservância dos requisitos do dissídio jurisprudencial;
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro, voltados ao afastamento do
reconhecimento de fraude à execução relativamente a doações e à exclusão da
autora do polo passivo da execução;
3. A sentença julgou improcedente o pedido, reconheceu a fraude à execução,
declarou nula a doação até o limite do valor doado e determinou a inclusão da
embargante no polo passivo, com honorários fixados;
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, nos
termos do
do CPC; (ii) saber se se configurou fraude à execução, à luz do
art. 369
IV, do CPC; (iii) saber se o ônus da prova foi corretamente distribuído,
art. 792,
segundo o
I e II, do CPC; (iv) saber se foram legais a ampliação e a
art. 373,
Documento eletrônico VDA55101338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ee4afc15-ee6d-472e-90ad-b86638ed7a12

segunda penhora, conforme os arts. 850 e 851 do CPC; (v) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, em violação ao art. 1.022
do CPC; e (vi) saber se foi comprovada a divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão das conclusões sobre cerceamento de defesa, fraude à execução, ônus
da prova e
penhora demanda reexame de fatos e provas,
ampliação/segunda
hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ;
5. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia, de
art. 1.022
modo claro e suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia;
6. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, em virtude de óbices sumulares,
prejudica o exame da divergência jurisprudencial sobre a mesma tese jurídica
suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. A Súmula n. 7 STJ obsta o conhecimento de pretensão
Tese de julgamento:
que exige reexame do conjunto fático-probatório. 2. Não há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando as questões relevantes são apreciadas de forma fundamentada. 3. A
inadmissão do especial pela alínea , por incidência de óbices sumulares, prejudica
a
o exame da divergência quanto à mesma tese jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 369, 373, 792, 850, 851, 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 2.166.999/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/3/2025;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.925.562/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
26/6/2023;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ee4afc15-ee6d-472e-90ad-b86638ed7a12

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ee4afc15-ee6d-472e-90ad-b86638ed7a12

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790893 - SP (2024/0426166-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D K F
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524

JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
AGRAVADO
: B B P S
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
INTERES.
: L A G L
INTERES.
: R L R F L
INTERES.
: A F S
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO E FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa ao
do CPC, não demonstrada vulneração aos arts. 369,
art. 1.022
373, I e II, 850, 851 e 792, IV, do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e
inobservância dos requisitos do dissídio jurisprudencial;
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro, voltados ao afastamento do
reconhecimento de fraude à execução relativamente a doações e à exclusão da autora
do polo passivo da execução;
3. A sentença julgou improcedente o pedido, reconheceu a fraude à execução,
declarou nula a doação até o limite do valor doado e determinou a inclusão da
embargante no polo passivo, com honorários fixados;
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, nos
termos do
do CPC; (ii) saber se se configurou fraude à execução, à luz do
art. 369
IV, do CPC; (iii) saber se o ônus da prova foi corretamente distribuído,
art. 792,
segundo o
I e II, do CPC; (iv) saber se foram legais a ampliação e a segunda
art. 373,
penhora, conforme os arts. 850 e 851 do CPC; (v) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional nos embargos de declaração, em violação ao
do
art. 1.022
CPC; e (vi) saber se foi comprovada a divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão das conclusões sobre cerceamento de defesa, fraude à execução, ônus da
prova e ampliação/segunda penhora demanda reexame de fatos e provas, hipótese
obstada pela Súmula n. 7 do STJ;
5. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia, de
art. 1.022
modo claro e suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia;
6. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, em virtude de óbices sumulares,
prejudica o exame da divergência jurisprudencial sobre a mesma tese jurídica
suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
“1. A Súmula n. 7 STJ obsta o conhecimento de pretensão que
Tese de julgamento:
exige reexame do conjunto fático-probatório. 2. Não há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
quando as questões relevantes são apreciadas de forma fundamentada. 3. A
inadmissão do especial pela alínea , por incidência de óbices sumulares, prejudica o
a
exame da divergência quanto à mesma tese jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 369, 373, 792, 850, 851, 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 2.166.999/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl
20/3/2025;
no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.925.562/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
26/6/2023;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por D. K. F. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

Código de Processo Civil, por não demonstrada vulneração aos arts. 369, 373, I e II,
850, 851 e 792, IV, do Código de Processo Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ, e pelo não atendimento dos requisitos de demonstração do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§§ 1o-2o, do RISTJ (fls. 742-746). Alega a parte agravante que os
art. 255,
pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 764-776.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 521):
“APELAÇÃO Embargos de terceiro Ação de execução de título extrajudicial
Doação em espécie havida entre executados e embargante Sentença de improcedência
Recurso da embargante Alegação de cerceamento de defesa Inocorrência Juízo de
admissibilidade de prova que compete ao Magistrado No mais, acervo documental se
mostrou suficiente para a prolação da r. sentença Mérito Pedido de afastamento do
decreto de fraude à execução Não acolhimento Alienação em espécie no valor de R$
1,2 milhão, na pendência de ação executiva capaz de levar o executado à insolvência
Ausência de bens suficientes para a satisfação da execução Fraude à execução
verificada Inteligência do
IV, CPC Sentença de improcedência mantida
art. 792,
Recurso da embargante desprovido, com majoração de honorários”.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
539):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, obscuridade e contradição
Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso -
Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido”.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

a) 369, do Código de Processo Civil, porque o julgamento antecipado do
feito impediu a produção de provas pela embargante e configurou cerceamento de
defesa (fls. 554-556);
b) 792, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido
reconheceu fraude à execução sem a demonstração de insolvência do devedor e
diante da existência de penhoras e patrimônio suficiente (fls. 557-560);
c) 373, I e II, do Código de Processo Civil, pois o ônus de comprovar a
insolvência do devedor cabia ao credor e não houve impugnação dos elementos
apresentados, como declarações de bens e balanços (fls. 561-563);
d) 850 e 851, do Código de Processo Civil, porquanto se admitiu ampliação
/segunda penhora sem a verificação das hipóteses legais e sem prévia execução
/insuficiência da primeira penhora (fls. 563-564);
e) 1.022, do Código de Processo Civil, uma vez que os embargos
declaratórios foram rejeitados apesar das omissões alegadas sobre cerceamento de
prova, ônus da prova e ampliação/segunda penhora (fls. 548-552).
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela inexistência de
cerceamento de prova e pela possibilidade de manutenção das penhoras sem
observar os arts. 850 e 851, do Código de Processo Civil, divergiu do entendimento
dos acórdãos AgInt no
e
(fls. 565-569).
AREsp 936.285/SP REsp 1.802.748/SP
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação ao
do Código de Processo Civil, anule-se o acórdão recorrido e se determine a
art. 369,
reabertura da instrução probatória; requer ainda, sucessivamente, o provimento para
afastar a fraude à execução por violação aos arts. 792, IV, e 373, I e II, do Código de
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

Processo Civil e para reconhecer a ilegalidade da ampliação/substituição de penhora
por violação aos arts. 850 e 851, do Código de Processo Civil, com redistribuição
dos ônus sucumbenciais (fls. 570).
É o relatório.

VOTO
I- Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro, em que a parte
autora pleiteou afastar o reconhecimento de fraude à execução relativamente a
doações recebidas e impedir a inclusão de seu nome no polo passivo da execução.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
reconheceu a fraude à execução, declarou nula a doação feita pelo executado à
embargante até o limite do valor doado e determinou sua inclusão no polo passivo;
fixou honorários em R$ 5.000,00 (fls. 430-435).
A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para R$
20.000,00 (fls. 521-525).
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

No caso, a Corte
debateu, de forma explícita, todas as questões
a quo
apontadas pelo agravante, tendo afastado a alegação de cerceamento de defesa,
concluído pela comprovação da fraude à execução e rejeitado a ampliação ou
substituição da penhora. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 520-
525, destaquei):
"No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, tem-se por sua
inocorrência.
Destaca-se que compete ao Magistrado, destinatário da produção de provas, a
análise de sua conveniência e necessidade.
Em outras palavras, o juízo de admissibilidade da prova não compete à parte,
mas sim ao Magistrado.
Nesse sentido, oportuna a anotação de Theotonio Negrão, em comentário ao
do CPC: “Sendo o julgador o destinatário da prova, somente a ele cumpre
art. 370
aferir sobre necessidade ou não de sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344
/387(AP. 7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), /RJM 185/213(AP 0313.07.219415-9
/001). in CPC e Legislação Processual em Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
No caso, o acervo documental demonstrou-se demais suficiente para a prolação
da r. sentença, inclusive, com fundamentação suficiente, pelo MM. Juízo, quanto a sua
conclusão pelo decreto de fraude à execução.
[...]
Trata-se de embargos de terceiro opostos pela apelante, ante o ajuizamento de
ação de execução de título extrajudicial no 1085278-55.2014.8.26.0100 pelo apelado
em face da executada [...], com base em cédula de crédito bancário. O feito executório
fora ajuizado aos 04.09.2014, tendo os executados ciência de sua existência desde
outubro daquele ano, quando compareceram espontaneamente aos autos na tentativa
de realização de acordo (fls. 77/87).
Em que pese a ciência dos executados quanto ao ajuizamento da execução
supracitada e que atualmente resta avaliada em mais de R$ 31 milhões por eles fora
realizada doação em espécie à embargante, no importe de mais R$ 1,2 milhão
(10.08.2019 e 28.12.2019, fls. 16/13).
Em outras palavras, a doação fora realizada quando já em curso ação executiva
de conhecimento dos executados/doadores, o que permite a conclusão de ocorrência de
fraude à execução.
Ora, considera-se fraude à execução a alienação de bens quando, a seu tempo,
tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

Assim se infere do
IV, do
(correspondente ao
II, do
art. 792,
CPC/2015
art. 593,
CPC/73), que aduz ser fraude à execução “a alienação ou a oneração de bem é
considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
Anota-se que, ao definir as hipóteses de ocorrência de fraude à execução, ao
legislador objetivou senão proteger terceiros adquirentes de boa-fé, situação não
verificada no caso dos autos, ante a constatada transferência intencional de
considerável valor em espécie pelos executados ao patrimônio de terceiro, quando
ambos já tinham ciência da demanda que ensejaria futura cobrança, reduzindo-lhes à
insolvência e impossibilitando a satisfação do crédito do banco exequente.
Tal conclusão não se afasta pela alegação da embargante no sentido de que a
doação não tinha o condão de reduzir os executados à insolvência.
Isso, pois, como bem anotado pelo MM. Juízo, as penhoras realizadas em nome
dos executados se mostraram insuficientes à satisfação do saldo cobrado na execução,
notadamente por se verificar que os rendimentos totais brutos dos executados se
limitou aos R$ 262 mil reais no ano de 2020, frente a um débito expresso em milhões
(fls. 1704, autos executivos).
O mesmo se diz acerca dos valores das ações/cotas sociais da empresa E-OURO,
cujo valor real não restou consignado, não bastando seu valor nominal, o que não resta
suprido pelo documento de fls. 478/481.
No mais, os imóveis registrados em nome dos executados não ultrapassavam a
R$ 1 milhão (fls. 1709/1721, autos executivos).
Em verdade, e mais que suficiente, mostra- se a análise dos autos frente à
alienação feita pelos executados na pendência do feito executivo, de forma que a
proteção buscada pela embargante não se justifica quando a situação se traduz em
tentativa de blindagem patrimonial, mediante a doação gratuita de seus bens à
terceiros, com vistas a fraudar a execução já em curso.
Assim, e pelas mesmas razões, não há que se cogitar ampliação/substituição de
penhora, de forma que se tem por ineficaz a alienação celebrada entre embargante e
executados, tal como declarado pelo MM. Juízo”.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III-
do Código de Processo Civil
Art. 369,
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

No recurso especial a parte recorrente alega cerceamento de prova porque
o julgamento antecipado teria impedido a produção de provas documental e
testemunhal aptas a demonstrar a inexistência de fraude à execução.
O Tribunal de origem examinando o conjunto fático-probatório, entendeu
desnecessária a dilação probatória e confirmou a suficiência dos elementos já
constantes dos autos.
Confira-se (fls. 522-523):
No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, tem-se por sua inocorrência.
Destaca-se que compete ao Magistrado, destinatário da produção de provas, a análise
de sua conveniência e necessidade. Em outras palavras, o juízo de admissibilidade da
prova não compete à parte, mas sim ao Magistrado.
[...]
No caso, o acervo documental demonstrou-se demais suficiente para a prolação
da r. sentença, inclusive, com fundamentação suficiente, pelo MM. Juízo, quanto a sua
conclusão pelo decreto de fraude à execução.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV -
I e II, 792, IV, 850 e 851 do Código de Processo Civil
Art. 373,
A recorrente afirma que o ônus de provar a insolvência era do credor, que
não impugnou as informações e documentos apresentados, como declaração de bens
e balanços. Afirma que não houve fraude à execução porque não se demonstrou
insolvência, diante do patrimônio e das penhoras existentes, e que somente se
poderia cogitar em ampliação/substituição da penhora caso o valor dos bens dos
devedores que foram penhorados fosse insuficiente para quitação do débito.
O acórdão recorrido, analisando o conjunto probatório do processo
executivo, concluiu que a transferência de numerário ocorreu na pendência de
demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, salientando tentativas frustradas
de satisfação do crédito, baixos rendimentos e insuficiência de bens e liquidez.
Confira-se (fls. 520-525, destaquei):
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

Em que pese a ciência dos executados quanto ao ajuizamento da execução
supracitada e que atualmente resta avaliada em mais de R$ 31 milhões por eles fora
realizada doação em espécie à embargante, no importe de mais R$ 1,2 milhão
(10.08.2019 e 28.12.2019, fls. 16/13).
Em outras palavras, a doação fora realizada quando já em curso ação executiva
de conhecimento dos executados/doadores, o que permite a conclusão de ocorrência de
fraude à execução.
Ora, considera-se fraude à execução a alienação de bens quando, a seu tempo,
tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
Assim se infere do
IV, do
(correspondente ao
II, do
art. 792,
CPC/2015
art. 593,
CPC/73), que aduz ser fraude à execução “a alienação ou a oneração de bem é
considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
Anota-se que, ao definir as hipóteses de ocorrência de fraude à execução, ao
legislador objetivou senão proteger terceiros adquirentes de boa-fé, situação não
verificada no caso dos autos, ante a constatada transferência intencional de
considerável valor em espécie pelos executados ao patrimônio de terceiro, quando
ambos já tinham ciência da demanda que ensejaria futura cobrança, reduzindo-lhes à
insolvência e impossibilitando a satisfação do crédito do banco exequente.
Tal conclusão não se afasta pela alegação da embargante no sentido de que a
doação não tinha o condão de reduzir os executados à insolvência.
Isso, pois, como bem anotado pelo MM. Juízo, as penhoras realizadas em nome
dos executados se mostraram insuficientes à satisfação do saldo cobrado na execução,
notadamente por se verificar que os rendimentos totais brutos dos executados se
limitou aos R$ 262 mil reais no ano de 2020, frente a um débito expresso em milhões
(fls. 1704, autos executivos).
O mesmo se diz acerca dos valores das ações/cotas sociais da empresa E-OURO,
cujo valor real não restou consignado, não bastando seu valor nominal, o que não resta
suprido pelo documento de fls. 478/481.
No mais, os imóveis registrados em nome dos executados não ultrapassavam a
R$ 1 milhão (fls. 1709/1721, autos executivos).
Em verdade, e mais que suficiente, mostra- se a análise dos autos frente à
alienação feita pelos executados na pendência do feito executivo, de forma que a
proteção buscada pela embargante não se justifica quando a situação se traduz em
tentativa de blindagem patrimonial, mediante a doação gratuita de seus bens à
terceiros, com vistas a fraudar a execução já em curso.
Assim, e pelas mesmas razões, não há que se cogitar ampliação/substituição de
penhora, de forma que se tem por ineficaz a alienação celebrada entre embargante e
executados, tal como declarado pelo MM. Juízo.
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

Como visto, o Tribunal a quo fundamentou-se em elementos fáticos e
probatórios específicos. Rever tal conclusão exigiria reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se
o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO.
LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos -,
deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações da
mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor. Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência que
esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ .
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III, alínea
art. 105,
"a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares prejudica o
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.755.988/MS,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
VI - Conclusão
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53761517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:20
Código de Controle do Documento: 6f2fec57-0f72-41f2-a04d-dd9d49728b36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.790.893 / SP
Número Registro: 2024/0426166-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10460572120218260100 10852785520148260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D K F
ADVOGADOS : ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
AGRAVADO
: B B P S
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
INTERES.
: L A G L
INTERES.
: R L R F L
INTERES.
: A F S
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:07
Código de Controle do Documento: 3e54e589-dde5-4663-b85e-765bb0f95789

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:07
Código de Controle do Documento: 3e54e589-dde5-4663-b85e-765bb0f95789